Tribunal: TJSP
Processo: 1012316-77.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INVENTÁRIO. ACÓRDÃO ANULADO. Sentença de improcedência com a condenação das partes aos honorários advocatícios. Insurgência recursal da requerente visando afastar a condenação. Apelação não conhecida por se tratar de via inadequada. Acórdão anulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para afastar o óbice ao cabimento com determinação de julgamento da apelação.

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INVENTÁRIO. ACÓRDÃO ANULADO. Sentença de improcedência com a condenação das partes aos honorários advocatícios. Insurgência recursal da requerente visando afastar a condenação. Apelação não conhecida por se tratar de via inadequada. Acórdão anulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para afastar o óbice ao cabimento com determinação de julgamento da apelação. JULGAMENTO. Habilitação de crédito denegada com determinação de remessa às vias ordinárias. Incidente sem natureza contenciosa ou proveito econômico. Não configuração de sucumbência das partes. Descabimento da condenação em honorários advocatícios. Precedentes. RECURSO PROVIDO.